Tribunal: TJBA
Processo: 8009932-71.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009932-71.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRACI LOPES PINHEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora, consumidora idosa e analfabeta, alega que o banco encerrou unilateralmente contrato de empréstimo consignado na parcela 47 e realizou refinanciamento com novo contrato sem seu conhecimento ou consentimento, impugnando expressamente as assinaturas constantes do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica em caso onde consumidora idosa e analfabeta impugna expressamente assinaturas constantes em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em casos nos quais se discute a autenticidade de assinatura em contrato bancário e há impugnação expressa da parte, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica, não sendo suficiente a mera análise comparativa de assinaturas.

4. A dispensa da prova pericial pelo magistrado configura cerceamento de defesa, especialmente considerando a vulnerabilidade agravada da consumidora, que é idosa e analfabeta, protegida tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pelo Estatuto do Idoso.

5. A inversão do ônus da prova, princípio consagrado no art. 6º, VIII, do CDC, deve ser aplicada efetivamente neste caso, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, não sendo suficiente a mera apresentação de contrato com assinatura impugnada.

IV. DISPOSITIVO

6. Anulação da sentença, de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica. Recurso de apelação prejudicado.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, e 480; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10019850220208260320 SP 1001985-02.2020.8.26.0320, Relator: Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009932-71.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante IRACI LOPES PINHEIRO SANTOS e como apelada BANCO CETELEM S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
declarar,
ex officio
, a nulidade da sentença impugnada, julgando prejudicado o recurso
,
nos termos do voto da relatora.